Tribunal: TJSP
Processo: 2325412-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos de crédito da executada. Inconformismo. Alegação de impenhorabilidade. Desacolhimento. Viabilidade da penhora no rosto dos autos de crédito a ser recebido pela executada em ação de responsabilidade civil. Ausência das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil. Manutenção da decisão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos de crédito da executada. Inconformismo. Alegação de impenhorabilidade. Desacolhimento. Viabilidade da penhora no rosto dos autos de crédito a ser recebido pela executada em ação de responsabilidade civil. Ausência das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil. Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO.